Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-54.2021.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002509-54.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MATIAS CASTRO - CPF: 538.026.911-72 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002509-54.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Antônio Matias Castro

Recorrida(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR. AUTOR QUE POSSUI EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE PREJUÍZO E OU DÉBITO VENCIDO. LANÇAMENTO APENAS DE DÉBITOS A VENCER. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO EM PREJUÍZO POR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente alega ter tido seu pedido de cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA negado perante à Caixa Econômica Federal, em razão de informação indevida registrada pelo Réu junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, afirmando estar com restrição referente à contrato de empréstimo consignado que possui junto ao Banco Recorrido.

2. Segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

3. Contudo, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, verifica-se que a instituição financeira Recorrida apenas informou ao Banco Central o montante de débito a vencer em nome do Recorrente, em razão da existência de empréstimo consignado entre as partes. Não há informação de débito vencido, de prejuízo e nem de risco indireto, conforme abaixo se vê:

4.

Ainda, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, observo que outras instituições financeiras inscreveram o nome do consumidor no campo prejuízo e débitos vencidos.

5. Inexiste nos autos qualquer prova de que o cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA tenha sido negado, em razão de informação registrada pelo Recorrido junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR.

6. Desta forma, se a instituição financeira Recorrida não inscreveu o nome do autor nos campos de débito vencido, de prejuízo e nem de risco indireto, mas tão somente informou ao Banco Central do Brasil a existência de débitos A VENCER, em decorrência da existência de empréstimo consignado com o autor, inexiste falha na prestação de seu serviço, por isso, inexiste dano moral a ser indenizado.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte reclamante para
DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022